Tribunal: TJES
Processo: 5003828-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003828-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DORAMILA BOUTIQUE LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003828-51.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Doramila Boutique Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo pelo Estado do Espírito Santo contra Doramila Boutique Ltda., designou, na qualidade de administrador judicial de penhora de faturamento, o Sr. Cleres Comério, com remuneração mensal de R$ 500 (quinhentos reais), a ser paga pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) não há respaldo legal nem justificativa para nomeação remunerada de auditor-fiscal aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ para atuação como administrador-depositário, quando existente Ato Normativo Estadual (Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020) que autoriza o exercício do encargo a servidor ativo, sem outros ônus ao Estado.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 2803441).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
09.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 866 do CPC/2015, “
s
e o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
”, esclarecendo o §2º do citado dispositivo que, determinada a penhora sobre o faturamento, “
o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida
”.

Por sua vez, o art. 869 do CPC/2015 autoriza que o encargo seja exercido pelo próprio exequente, dispondo que “
O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função”.

Nesse passo, a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 (ID 977.540) estabelece em seu inciso IV e caput do art. 1º que “
O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete
:” [...] “
administrar as penhoras de faturamento
, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas
por meio de servidor indicado pela SEFAZ.
”

Em que pese a autonomia do magistrado para indicação do administrador, não se pode desconsiderar que, no caso concreto, o Estado tem regulamentação e conta quadro profissional capacitado para o exercício da função, salientando que a nomeação de terceiro lhe geraria desnecessário ônus.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou esta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 1º, IV DA PORTARIA SEFAZ/PGE Nº 004-S/2020. NORMA QUE PERMITE A NOMEAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL PARA O EXERCÍCIO DO MÚNUS. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O CARGO. CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão agravada partiu da premissa que inexiste legislação específica que obrigue a nomeação tão somente de Auditores-Fiscais do Estado do Espírito Santo para exercer a função de administrador-depositário. Argumenta, ainda, que o múnus poderia continuar a ser exercido pelo Auditor-Fiscal, pois mesmo após aposentação desse, já detinha conhecimento da empresa, e estando na condição de administrador-depositário haveria melhores condições para saldar o débito fiscal da empresa com o Estado.
2.
Entretanto, tal premissa é infirmada pela existência da Portaria da SEFAZ/PGE nº 004-S é claraao estabelecer em seu art. 1º, IV, a possibilidade de nomeação do Auditor-Fiscal porque é atribuição do cargo.
3
. Embora a nomeação do administrador-depositário seja competência do Magistrado, conforme previsão do art. 866, § 2º, CPC, notoriamente para que a função seja exercida por alguém de confiança deste. Sabe-se que não há obrigatoriedade que o encargo seja atribuído exclusivamente à pessoa estranha aos autos, na medida que o art. 869 do CPC indica, em aplicação subsidiária, a possibilidade de o múnus ser exercido pelo exequente ou pelo executado, bastando para tanto que este tenha capacidade técnica.
4.
Não há impedimento que a função seja exercida por terceiro e por pessoa de confiança do Juiz na origem. Todavia, o que deve ser evitado é o prolongamento da penhora sobre o faturamento, como forma de preservação da sociedade empresária e a onerosidade excessiva do processo executivo em desfavor do credor, que no caso é o próprio Estado do Espírito Santo.
5.
Portanto, havendo norma que autorize a permanência do encargo a ser exercido por Auditor-Fiscal, cargo este pertencente aos quadros do Estado do Espírito Santo, entende-se que desconsiderar tal questão gerará
periculum in mora
em desfavor do ente Fazendário, especialmente porque a remuneração mensal do administrador-depositário foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), onerando desnecessariamente a própria execução.
6.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5001312-92.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/052021)

Ainda, conforme consignado no voto condutor do respectivo acórdão, o Sr. Cleres Comério “
era auditor-fiscal e exerceu plenamente a função até o momento de sua aposentadoria, mormente porque fazia parte de suas atribuições exercer a função de auxiliar à obtenção do crédito nas execuções fiscais, o que agora poderá ser desempenhado por colega deste, mas que esteja na ativa
”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para suspender a nomeação de Cleres Comério como administrador-depositário, autorizando que o Estado do Espírito Santo indique um auditor-fiscal para o exercício da função.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. SEFAZ-PGE nº 004-S-2020. AUDITOR-FISCAL. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 866 do CPC/2015, “
s
e o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
”, esclarecendo o §2º do citado dispositivo que, determinada a penhora sobre o faturamento, “
o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida
”;

2. Em que pese a autonomia do magistrado para indicação do administrador, não se pode desconsiderar que o Estado tem regulamentação que autoriza a indicação de servidor auditor-fiscal para o exercício do encargo de administrador-depositário da penhora sobre o faturamento da empresa, não sendo justificável a nomeação de terceiro sob ônus do ente público;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.